Tribunal: STF
Processo: ARE 1511995
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
Ementa: direito administrativo. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Reajuste dos proventos de aposentadoria. Adi 4.420/SP. Reexame de fatos e provas. Súmula 279/STF. Legislação local. Súmula 280/STF. Duplo juízo de admissibilidade. O conhecimento do Recurso Extraordinário depende do preenchimento dos requisitos processuais e sumulares do Supremo Tribunal Federal, bem como da conformidade com Temas de Repercussão Geral que tratam do cabimento do recurso. Manutenção da inadmissibilidade do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.



    I. Caso em exame



    1. Agravante interpôs recurso interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário que não preencheu requisitos processuais constantes nas normas de regência ou nas súmulas e temas de repercussão geral fixados pelo Supremo Tribunal Federal.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se é cabível processar e julgar recurso extraordinário que não preenche os requisitos exigidos pela lei processual e pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. Para dissentir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessária a reanálise do contexto fático-probatório dos autos — o que se mostra inviável ante o óbice da Súmula 279/STF. Também seria indispensável a análise da legislação local (Leis n. 10.393/1970 e n. 14.016/2010 do Estado de São Paulo), o que inviabiliza o recurso, nos termos da Súmula 280/STF.



    4. O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, de que o precedente formado na ADI 4.420/SP, da relatoria do Ministro Marco Aurélio e redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso, não confere direito adquirido referente à concessão de reajuste dos proventos de aposentadoria de acordo com o salário mínimo. 



    IV. Dispositivo e tese



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.030 e 1.042.



    Jurisprudência relevante citada: Súmulas do STF 279, 280, 281, 282, 283, 284, 287, 454, 636, 735. Temas 339, 424, 660 e 895 da Repercussão Geral.